Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026699-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANGELA MARIA DE BRITO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL AS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimaraes que, em ação indenizatória ajuizada por ANGELA MARIA DE BRITO, “deferiu liminar de suspensão da negativação.”
O agravante sustenta, em síntese, que “em tutela de urgência, o d. juízo proferiu decisão que determinou a emissão dos boletos para pagamento referente ao mês de setembro de 2020 e subsequentes. Da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco do brasil, pelo que não merece guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela. Ademais, os fundamentos trazidos pela Parte Agravada não preencheram os requisitos necessários elencados no artigo 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida. A agravada é correntista do Banco do Brasil desde 25/08/1998 e atualmente possui 3 operações de empréstimo vigentes, uma das quais identificamos como o objeto da demanda judicial. Verificamos que a contratação da operação foi realizada presencialmente, o que prevê a assinatura do contrato pela AGRAVADA, atestando o seu consentimento com as condições estipuladas. No caso em questão, observamos que a operação já alvo de ação judicial movida pela agravada. E muitos dos pagamentos vinham sendo realizados mediante emissão de boletos, conforme histórico registrado na operação. Contudo, verificamos que houve impedimentos para a impressão dos boletos a partir de setembro de 2020, como pode ser visto no registro de contato a seguir, em seu cadastro no Banco: 15/09/2020: Impressão de boleto do CDC veículo não emitido por dívida ajuizada desde 06/2018. DESSA FORMA, NÃO MERECE ACOLHIDA A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA, MOTIVO PELO QUAL A DECISÃO QUE A CONCEDEU DEVE SER REFORMADA.” Sustenta, ainda, pela necessidade de minoração da multa fixada a título de descumprimento da decisão. Requer, ao final, a suspensão da decisão. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, a autoridade de 1o grau proferiu a seguinte decisão:
“No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários.
No caso, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada pelos documentos encartados juntamente com a inicial, notadamente a cédula de crédito bancário, certificado de registro do veículo com gravame em nome da demandada, cronograma de operação junto ao Banco do Brasil, cópia do boleto emitido e notificação extrajudicial.
Desse modo, uma vez verificada a inércia da demandada, é patente a probabilidade do direito invocado.
Afinal, uma vez terceirizada a dívida, o consumidor deve ser informado de forma precisa e permitir o acesso aos competentes boletos para pagamento,
Encontra-se patente, ainda, o requisito do periculum in mora, configurada a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, uma vez que, em cognição não exauriente, verifica-se que a autora encontra-se inadimplente por culpa da demandada.
Depois, até que se esclareça a questão, é de ser deferida a medida para obrigar a parte demandada a fornecer os competentes boletos à consumidora para pagamento, afinal, a dívida poderá gerar prejuízos à parte autora, como, por exemplo, a restrição de crédito.”
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. NECESSIDADE. EMISSÃO DE BOLETOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE - Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC/15, em ações de revisão de contrato de empréstimo, não é mais possível o depósito judicial do valor incontroverso das prestações, o qual deverá ser pago diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, isto é, por meio de boletos bancários por ela fornecidos. (TJ-MG - AI: 10000200127991001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 19/06/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2020)
Por tal razão, INDEFIRO o pedido liminar.
Considerando a juntada de contrarrazões nos autos, aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de qualquer recurso do indeferimento da liminar e, após, concluso.
Intime-se
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora